Tribunal: TJSP
Processo: 2283512-96.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios. Fase de cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou a arguição de prescrição intercorrente e de excesso de execução. INCONFORMISMO dos executados deduzido no Recurso. EXAME: Impossibilidade de extinção do processo pela prescrição intercorrente. Apesar da inércia da coexequente, não restou demonstrada a prévia intimação da

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios. Fase de cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou a arguição de prescrição intercorrente e de excesso de execução. INCONFORMISMO dos executados deduzido no Recurso. EXAME: Impossibilidade de extinção do processo pela prescrição intercorrente. Apesar da inércia da coexequente, não restou demonstrada a prévia intimação da parte para o andamento do feito, conforme entendimento consolidado do C. Superior Tribunal de Justiça. Excesso de execução não demonstrado. Nulidade não configurada, ante a ausência de prejuízo. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000665071
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2283512-96.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes LABIBI
JOÃO ATHIÉ (ESPÓLIO) (ESPÓLIO), CAPESP - SOCIEDADE AGRÍCOLA,
PECUÁRIA E MINERADORA DE SÃO PAULO LTDA., AESA - ASSOCIAÇÃO
DE
ENSINO
SUPERIOR
ALIANÇA
e
COELHO
ATIHÉ
LTDA
-
ADMINISTRAÇÃO DE BENS, são agravados HORÁCIO CEZAR LUZ FILHO e
LÚCIA PAULA CORDEIRO DO REGO BARROS BISCAIA.
ACORDAM, em 27a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROSANGELA TELLES (Presidente) e FÁBIO PODESTÁ.
São Paulo, 18 de agosto de 2020
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2283512-96.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 17.582
VOTO No : 17.582
AGRAVO No : 2283512-96.2019.8.26.0000
COMARCA : SÃO PAULO CENTRAL 6a VARA CÍVEL
AGRAVANTES : ESPÓLIO DE LABIBI JOÃO ATHIÉ E OUTROS
AGRAVADOS : HORÁCIO CEZAR LUZ FILHO E OUTRO
INTERESSADOS: RACHEL COELHO ATHIÉ E OUTRO
JUIZ : HENRIQUE DADA PAIVA
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Cobrança de
Honorários Advocatícios. Fase de cumprimento de sentença.
Decisão que rejeitou a arguição de prescrição intercorrente e de
excesso de execução. INCONFORMISMO dos executados
deduzido no Recurso. EXAME: Impossibilidade de extinção do
processo pela prescrição intercorrente. Apesar da inércia da
coexequente, não restou demonstrada a prévia intimação da
parte para o andamento do feito, conforme entendimento
consolidado do C. Superior Tribunal de Justiça. Excesso de
execução não demonstrado. Nulidade não configurada, ante a
ausência de prejuízo. Decisão mantida. RECURSO NÃO
PROVIDO.*
Vistos.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão nos autos da Ação de Cobrança de Honorários
Advocatícios, ora em fase de Cumprimento de Sentença, que os agravados
movem contra os agravantes, proferida pelo MM. Juiz “a quo” nos termos
da cópia de fls. 19/21.
Argumentam os agravantes, em resumo, que os
exequentes, ora agravados, Horácio e Lúcia estavam sendo representados

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2283512-96.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 17.582
pelo mesmo Advogado; o agravado Horácio substituiu seu Patrono, sendo
que após essa alteração a agravada Lúcia deixou de se manifestar nos
autos; o agravado Horácio passou a exercer a função de Advogado da
agravada Lúcia; ante a inércia da agravada, houve a ocorrência da
prescrição intercorrente; o débito devido à agravada não é exigível e
portanto há excesso de execução; o agravado Horácio não pode pleitear o
débito devido à coautora; caso não seja acolhida a arguição de prescrição
intercorrente, deve-se declarar a nulidade dos atos processuais praticados
durante o período em que a agravada não possuía advogado constituído
nos autos, ante a ocorrência de prejuízo para a agravada (fls. 1/18).
Recebido o Recurso sem o efeito suspensivo (fl.
678), os agravados apresentaram contraminuta, pugnando pela manutenção
da r. decisão agravada (fls. 683/690).
É o relatório.
Conforme já relatado, cuida-se de Agravo de
Instrumento interposto contra decisão nos autos da Ação de Cobrança de
Honorários Advocatícios, ora em fase de Cumprimento de Sentença, que
os agravados movem contra os agravantes, proferida pelo MM. Juiz “a
quo” nos termos seguintes:
“Vistos. I) Inicialmente, providencie a z. Serventia a regularização do
cadastro de partes do processo, nos seguintes termos: A) substitua-se o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2283512-96.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 17.582
coexecutado LABIBI JOÃO ATIHÉ por seu espólio. Sem prejuízo, incluam-
se, como representantes do espólio, o inventariante Ricardo Coelho Atihé e o
advogado Dr. Alexandre Alcino de Barros, OAB/SP no 220.468, nomeado à
fl. 1186; B) inclua-se, como advogado da coexecutada COELHO ATIHÉ
LTDA ADMINISTRAÇÃO DE BENS, o Dr. Nilson Bellotto Junior, OAB/SP
no 248.905, nomeado às fls. 952/953. Desde logo, delibero pela validade e
consequente manutenção de todos os atos praticados desde a nomeação do
advogado Dr. Nilson Bellotto pela coexecutada Coelho Atihé Ltda. Com
efeito, muito embora o patrono indicado não tenha sido intimado dos atos
posteriores à sua nomeação, certo é que não se adotou nenhuma providência
prejudicial aos interesses e ao patrimônio da coexecutada em questão. Não
se vislumbra, portanto, qualquer dano ou prejuízo, pressuposto do
reconhecimento de eventual nulidade processual, na esteira do brocardo pas
de nullité sans grief. II) Fls. 1196/1201: pleiteia o coexecutado espólio de
Labibi João Atihé o reconhecimento de excesso de execução, sob o
fundamento de que, desde fls. 742/743, somente o coexequente Horácio tem
atuado nos autos. A coexequente Lúcia, por sua vez, não apresenta
manifestações há vários anos, o que impõe o reconhecimento da prescrição
intercorrente da parte do crédito exequendo que lhe cabe (na hipótese, a
metade da dívida). Informa, sem prejuízo, que o inventariante tem
encontrado dificuldades para localizar bens em nome do espólio, havendo
certeza apenas da propriedade de três imóveis. O coexequente Horácio se
manifestou às fls. 1212/1216. Afirmou não haver que se falar em prescrição e
rejeitou os imóveis indicados, explicando que não há prova da propriedade
dos mesmos bens, além de já ter havido tentativas anteriores de constrição,
que se revelaram infrutíferas em razão de os bens estarem invadidos por
terceiros. Acrescentou que a decisão de fl. 738 já havia concluído pela
impossibilidade de efetivação da penhora sobre os bens de raiz. A
coexequente Lúcia nomeou novo advogado às fls. 1220/1221 e se manifestou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2283512-96.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 17.582
à fl. 1222, ratificando os atos praticados nos autos após as fls. 742/743. A
coexecutada CAPESP se manifestou às fls. 1224/1226, afirmando que os
antigos procuradores da coexequente Lúcia não foram intimados de nenhum
ato posterior a fls. 742/743. Suscita, nesses termos, a nulidade de todos os
atos praticados desde então, devendo o processo retornar ao estado em que
se encontrava anteriormente à ocorrência das nulidades. Reitera o pedido de
declaração da prescrição intercorrente da cobrança correspondente à
coexequente Lúcia. Nova manifestação do espólio coexecutado às fls.
1239/1242, em que reitera os termos de sua petição de fls. 1196/1201. Por
fim, veio aos autos a certidão de fl. 1243, atestando que, em consulta ao sítio
eletrônico da Ordem dos Advogados do Brasil, verificou-se que o
coexequente Horácio, advogado, é falecido. É a síntese do atual estágio
processual. DECIDO. Rejeito a arguição de prescrição intercorrente, com o
devido respeito aos entendimentos em contrário. Com efeito, o processo teve
regular prosseguimento, ainda que, após as fls. 742/743, tenha sido
formalmente impulsionado apenas pelo coexequente Horácio. Mesmo que
cada exequente Horácio e Lúcia tenham direito a uma respectiva parte do
débito em execução, é inegável que partilham do mesmo interesse, não
havendo que se cogitar de inércia do polo ativo. Além disso, declarar
eventual prescrição equivaleria a punir a coexequente Lúcia por uma
situação a que não deu causa, já que o equívoco, na hipótese, foi desta
própria Vara, ao não se atentar para o fato de que os representantes da
parte não estavam sendo regularmente intimados. No mais, a própria
coexequente ratificou todos os atos praticados (fl. 1222), não se
vislumbrando prejuízo algum. No mais, ante a certidão de fl. 1243,
manifestem-se os patronos do coexequente Horácio no prazo de 05 (cinco)
dias, esclarecendo se é verdadeira a informação de que a parte referida
faleceu, juntando os documentos necessários e informando o que pretendem
em termos de prosseguimento. Int.” (v. cópia de fls. 19/21).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2283512-96.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 17.582
Malgrado a insistência dos agravantes, a r.
decisão agravada não comporta mesmo reforma.
Com efeito, o caso dos autos versa Ação de
Cobrança de Honorários Advocatícios, ora em fase de cumprimento de
sentença, na qual os exequentes eram patrocinados pelo mesmo Advogado.
Entretanto, o coxequente Horácio revogou sua procuração e nomeou novo
Patrono, sendo que a coexequente Lúcia deixou de ser intimada do
andamento do feito a partir de então, conforme reconhecido pelo próprio
coexecutado CAPESP - Sociedade Agrícola, Pecuária e Mineradora de São
Paulo Ltda. às fls. 654/655.
É certo que a demanda executiva em questão foi
ajuizada há muitos anos, sem o desfecho visado. Contudo, impõe-se
considerar que, durante a vigência do Código de Processo Civil de 1973, o
C. Superior Tribunal de Justiça mantinha o entendimento de que era
necessária a prévia intimação do exequente antes do reconhecimento da
prescrição intercorrente, a modo de oportunizar à parte demonstração de
eventual fato impeditivo à incidência da prescrição. Nesse sentido, veja-se
a ementa do Resp 1589753/PR, submetido à sistemática dos Recursos
Repetitivos:
“PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OITIVA DO CREDOR.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2283512-96.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 17.582
INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO. DESRESPEITO. RECURSO ESPECIAL
PROVIDO. 1. Incide a prescrição intercorrente, quando o exequente permanece
inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado,
conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de
2002. 2. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as
manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive
nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o
credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da
prescrição. 3. Recurso especial provido.” (REsp 1589753/PR, Rel. Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe
31/05/2016)
Assim, considerando que a coexequente não foi
previamente intimada para dar andamento ao feito, não restou configurada
a prescrição intercorrente e, por conseguinte, também não se há falar em
excesso de execução, ante a exigibilidade do débito.
Demais, não restou demonstrada a cogitada
nulidade arguida pelos executados, ora agravantes, eis que instada a se
manifestar acerca dos atos praticados no processo sem sua intimação, a
agravada ratificou os requerimentos feitos pelo coexequente, entendendo
pela ausência de prejuízo (v. fl. 652).
Outrossim, conforme bem observado pelo MM.
Juiz, “... o processo teve regular prosseguimento, ainda que, após as fls.
742/743, tenha sido formalmente impulsionado apenas pelo coexequente
Horácio. Mesmo que cada exequente Horácio e Lúcia tenham direito a
uma respectiva parte do débito em execução, é inegável que partilham do
mesmo interesse, não havendo que se cogitar de inércia do polo ativo” (v.
fl. 20).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2283512-96.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 17.582
Assim, considerando a ausência de qualquer
prejuízo aos interesses da agravada Lúcia, de rigor a manutenção da r.
decisão agravada no tocante.
A propósito, eis a Jurisprudência:

0001688-91.1998.8.26.0543
Classe/Assunto: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Relator(a): Gilberto Leme
Comarca: Santa Isabel
Órgão julgador: 35a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 26/09/2016
Data de publicação: 29/09/2016
Ementa: LOCAÇÃO DE IMÓVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
O DESPACHO DO JUIZ QUE ORDENA A CITAÇÃO INTERROMPE A PRESCRIÇÃO,
RETROAGINDO A INTERRUPÇÃO À DATA DA PROPOSITURA DA DEMANDA.
INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DOS ARTS. 219 DO CPC E 202, I, DO CC.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO
PESSOAL DO EXEQUENTE PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO. EXEQUENTE
QUE REQUEREU O DESARQUIVAMENTO DOS AUTOS PARA O REGULAR
PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. SENTENÇA ANULADA. Deve ser a regra do art.
219 do CPC interpretada em conjunto com o art. 202, I, do CC, de modo que o despacho do
juiz que ordenar a citação interrompe a prescrição, retroagindo tal interrupção à data da
propositura da ação. É imprescindível a intimação pessoal do exequente para dar
andamento ao feito para o início da contagem do prazo de prescrição intercorrente.
Ausência dessa intimação que impossibilita a extinção da execução. Verifica-se que por
todo o período em que ficou o processo arquivado não houve a intimação pessoal do
exequente para que desse prosseguimento ao feito, caso em que, somente se ausente
manifestação, é que poderia ser reconhecida a prescrição intercorrente. Assim, embora
tenha a execução ficado paralisada por tempo superior ao prazo estabelecido no art. 206, §
5.o, I, do CC, o próprio exequente requereu o desarquivamento dos autos e deu andamento
ao feito pleiteando a expedição de ofícios, devendo deve ser afastado o reconhecimento da
prescrição intercorrente. Sentença anulada. Recurso provido.

0104797-46.2008.8.26.0002 Apelação / Locação de Móvel
Relator(a): Edgard Rosa
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 25a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 25/08/2016
Data de registro: 29/08/2016
Ementa: EXECUÇÃO FUNDADA EM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL
PRONÚNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE IMPOSSIBILIDADE, SÚMULA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2283512-96.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 17.582
106- STJ CONSOANTE ASSENTADO NA JURISPRUDÊNCIA DO EGRÉGIO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, É IMPRESCINDÍVEL A INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE
CREDORA, PARA QUE, EM CASO DE OMISSÃO, SEJA POSSÍVEL A OPORTUNA
PRONÚNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE INTIMAÇÃO PESSOAL QUE, NA
ESPÉCIE, NUNCA FOI REALIZADA AUSÊNCIA, PORÉM, DE TÍTULO EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL QUE NÃO SE INSERE
NO ROL DO ARTIGO 585 DO CPC/1973 (ATUAL 784 DO CPC/2015) CONTRATO QUE
NÃO FOI ASSINADO POR DUAS TESTEMUNHAS ANULAÇÃO, DE OFÍCIO, DA
CONVERSÃO PROSSEGUIMENTO DE ACORDO COM O PROCEDIMENTO COMUM
ORDINÁRIO, FACULTADA A ADAPTAÇÃO, NO JUÍZO DE ORIGEM. - Dá-se
provimento ao recurso para anular a sentença, com determinação.

2266717-15.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Relator(a): Paulo Ayrosa
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 31a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 10/12/2019
Data de publicação: 10/12/2019
Ementa: LOCAÇÃO DE IMÓVEL AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS LOCATÍCIAS

PROCEDÊNCIA
PARCIAL
-
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA

NÃO
RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - DECISÃO MANTIDA -
RECURSO NÃO PROVIDO. I - Não houve prescrição intercorrente, vez que não ficou o
feito paralisado por prazo de três anos de forma ininterrupta, sem a prática de atos
processuais efetivos, nem sob possibilidade jurídica de incidência de prazo prescricional; II
Ademais, segundo entendimento pacificado na jurisprudência do C. Superior Tribunal
de Justiça, a prescrição intercorrente se relaciona à inércia do credor e, por isso, só
poderá ser reconhecida se, após a intimação pessoal da parte exequente para dar
andamento ao feito, a mesma permanece inerte. A ausência dessa intimação, no caso,
impossibilita a extinção da execução.
2223521-29.2018.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Honorários Advocatícios
Relator(a): Campos Petroni
Comarca: Campinas
Órgão julgador: 27a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 10/09/2019
Data de publicação: 11/09/2019
Ementa: Honorários advocatícios. Ação de cobrança ajuizada por constituintes contra ex-
advogado tido como desidioso. Abertura de inventário. Cumprimento de sentença. R.
decisão que teria rejeitado as alegações de prescrição intercorrente e de má-fé processual
da coexequente Helene, determinando a intimação pessoal dos herdeiros da exequente
falecida Lydia para regularização do polo. Agravo instrumental somente do patrono
constituído. Morte de uma das partes acionantes (Lydia). Inércia dos interessados na
comunicação e comprovação dos fatos que, em princípio, não implicaria na perda do
direito ao crédito estampado na sentença. Inexistência de prazo legal para habilitação dos
herdeiros. Ausência de intimação pessoal dos herdeiros da falecida. Desídia não
verificada. Prescrição intercorrente. Inocorrência. Má-fé de uma das coautoras não
evidenciada. Decisão mantida na íntegra. Agravo do acionado improvido, tudo nos
estreitos limites do recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2283512-96.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 17.582
2011528-02.2020.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Relator(a): Antonio Nascimento
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 26a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 13/03/2020
Data de publicação: 13/03/2020
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO CONDOMÍNIO AÇÃO DE COBRANÇA
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Alegação de nulidade do processo, por ausência de
regular intimação do patrono. Inconsistência da assertiva da parte. Inexistência de
nulidade sem prejuízo. RECURSO DESPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.
Impõe-se, pois, a manutenção a r. decisão
agravada pelos próprios e jurídicos fundamentos.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora